Tribunal: TJBA
Processo: 8082913-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082913-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER registrado(a) civilmente como CAMILLA RIBEIRO BECKER, LEONARDO FARIAS FLORENTINO

APELADO: COOPERATIVA DE CIRURGIOES ONCOLOGICOS DA BAHIA - COOPERONCO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA, MARINA BASILE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
. PROCEDIMENTO
S
CIRÚRGICO
S ONCOLÓGICOS
.
PLANO DE AUTO GESTÃO
.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS
.
PROCEDIMENTOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PREVIAMENTE PELO PLANO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PARTE QUE RENUNCIA À PRODUÇÃO PROBATÓRIA E REQUER O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO. MÉRITO. PAGAMENTO DOS VALORES ATINENTES AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA COOPERATIVA QUE SE IMPÕE. ABATIMENTO DOS VALORES PORVENTURA QUITADOS QUE DEVE SER APRECIADA EM SEDE DE
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8082913-16.2022.8.05.0001
,
de
SALVADOR
, figurando como apelante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

e apelada

COOPERATIVA DE CIRURGIÕES ONCOLÓGICOS DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tri
bunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em

REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.